Tribunal: STF
Processo: ARE 1303041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 145, § 1º; e 150, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Da incidência do Imposto de Renda sobre o auxílio-farmácia.
    Em que pese a rubrica de gratificação de farmácia/auxílio-farmácia viesse sendo considerada como de natureza indenizatória por esta Turma Recursal, analisando a prova dos autos, verifico que o 'auxílio-farmácia' pago à parte autora consiste em um valor fixo, reajustado esporadicamente. Sendo assim, não se trata necessariamente de valores efetivamente gastos pela parte e posteriormente ressarcidos pelo empregador. Isso denota a natureza remuneratória dessa verba, que complementa a renda do beneficiário e, portanto, sujeita-se à incidência do imposto de renda."
Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Interesse não exclusivo da magistratura. Competência originária do STF. Artigo 102, I, n, da CF/88. Inexistência. Incidência do imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Natureza jurídica da verba. Infraconstitucional. Ofensa reflexa.
    1. Inexiste, no presente caso, interesse exclusivo da magistratura, o que afasta a competência originária desta Corte. Precedentes. 
    2. A análise da natureza da verba (indenizatória ou remuneratória), para fins de incidência do imposto de renda, restringe-se à interpretação da legislação infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma indireta ou reflexa. 
    3. Agravo regimental não provido.” (RE 712.317-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/4/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS E NÃO HABITUAIS.
    1.A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. Precedentes. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. ” (ARE 1.161.303-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/4/2019).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de janeiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente